Tribunal: TJPA
Processo: 0001709-71.2014.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001709-71.2014.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS, MARCUS VINICIUS DA COSTA MOTTA

APELADO: MARCUS VINICIUS DA COSTA MOTTA, MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERBAS SALARIAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Salinópolis contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para determinar que o pagamento das verbas salariais devidas ao impetrante Marcus Vinicius da Costa Motta observe o regime de precatórios, conforme o art. 100 da Constituição Federal. O Município alegou decadência do direito de impetração do Mandado de Segurança, sustentando que o impetrante ajuizou a ação fora do prazo legal de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, além de reafirmar a inadequação da via eleita por demandar dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve decadência do direito de impetração do Mandado de Segurança pelo recorrido, em razão do ajuizamento fora do prazo legal de 120 dias; (ii) estabelecer se o Mandado de Segurança é via adequada para pleitear o pagamento de verbas salariais supostamente não quitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegação de decadência do direito de impetração do Mandado de Segurança configura inovação recursal, pois não foi suscitada pelo Município de Salinópolis no recurso de apelação, sendo vedada sua análise em Agravo Interno sob pena de supressão de instância.

4.O Mandado de Segurança é via processual adequada para a cobrança de verbas salariais quando o direito líquido e certo do impetrante está devidamente comprovado, sem necessidade de dilação probatória.

5.A decisão monocrática está alinhada com a jurisprudência consolidada, reconhecendo o direito do impetrante ao recebimento de salários atrasados, 13º salário e diferença salarial, com vencimento base de R$ 2.300,00, acrescidos de juros e correção monetária.

6.O Município não apresentou novos argumentos ou fundamentos relevantes que justificassem a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.É incabível a análise de alegação de decadência não suscitada oportunamente no recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada.

2.O Mandado de Segurança é meio processual adequado para assegurar o pagamento de verbas salariais quando demonstrado o direito líquido e certo, sem necessidade de dilação probatória.

............................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, MS nº 00006783420128140000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 15.09.2015, DJe 17.09.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SALINOPOLIS
em desfavor da Decisão Monocrática proferida por este Relator, na qual dei parcial provimento ao apelo,
nos autos do
Mandado de Segurança
,
impetrado por
Marcus Vinicius da Costa Mota
,

ora agravado.

Na origem, o recorrido ajuizou Mandado de Segurança com o objetivo de obter o pagamento das verbas salariais supostamente não quitadas pelo Município. Em contestação, o agravante alegou a inadequação da via eleita, sustentando que o mandado de segurança não seria apropriado para discutir questões que demandam dilação probatória, como a comprovação do não pagamento de salários.

Após a instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou o pedido procedente, condenando o Município ao pagamento das verbas pleiteadas, fixando o valor de R$ 2.300,00 pelos salários atrasados e R$ 700,00 referentes à diferença salarial.

O Município de Salinópolis interpôs recurso de apelação, reiterando a inadequação da via eleita, por entender que o direito invocado pelo impetrante carece de prova pré-constituída, sendo necessário maior aprofundamento probatório, incompatível com o mandado de segurança. O impetrante, por sua vez, também recorreu, requerendo a condenação do Município ao pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores reconhecidos.

O recurso foi parcialmente provido pelo Relator, que reconheceu a necessidade de observância do regime de precatórios para o pagamento das verbas deferidas, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. A decisão monocrática negou provimento ao recurso do impetrante e deu parcial provimento ao recurso do Município, limitando-se a determinar o pagamento pelo regime de precatórios.

Inconformado, o Município de Salinópolis interpôs o presente
Agravo Interno
, alegando, a decadência do direito do impetrante, sustentando que o mandado de segurança foi impetrado fora do prazo legal de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Argumenta que o recorrido teve ciência do ato supostamente lesivo em maio de 2013, quando foi reintegrado ao cargo após decisão judicial, tendo protocolado o mandamus apenas em abril de 2014.

O agravante reafirma a inadequação da via eleita, destacando que as alegações do recorrido envolvem atos de suspensão de pagamento de salários por decisão judicial e redução salarial por ato administrativo, o que exige dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

Diante dos argumentos apresentados, o agravante requer inicialmente o reconhecimento da decadência do direito do recorrido ao pleito de pagamento das verbas salariais, caso não seja esse entendimento pede a reforma da decisão monocrática para reconhecer a inadequação do mandado de segurança, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. nº 18389012).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

No que tange ao pedido sobre a decadência do direito de impetração do mandado de segurança, suscitada pelo Município de Salinópolis, entendo que não merece prosperar. Observa-se que tal questão não foi objeto de análise no recurso de apelação interposto, configurando-se, portanto, inovação recursal. Nos termos do ordenamento jurídico e da jurisprudência consolidada, matérias não ventiladas no recurso não podem ser suscitadas posteriormente, sob pena de supressão de instância.

Ao reexaminar o caso concreto, verifica-se que os argumentos apresentados também não merecem acolhimento. Isso porque, conforme já devidamente exposto na decisão monocrática impugnada, o entendimento adotado está em plena consonância com a jurisprudência. Ademais, não há justificativa para a revisão do posicionamento firmado, uma vez que o agravante não apresentou novos fundamentos aptos a alterar o entendimento previamente firmado
.

Conforme exposto na decisão recorrida, pois restou comprovado o direito líquido e certo do impetrante ao recebimento dos valores devidos, referentes aos salários atrasados, 13.º salário e diferença salarial não paga do mês de maio de 2012, com vencimento base de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), acrescidos de juros e correção monetária. A matéria discutida envolve obrigação de natureza alimentar, não demandando dilação probatória, o que torna adequada a via do mandado de segurança para assegurar o pagamento dos valores devidos. Assim, inexiste fundamento para reforma da sentença, devendo ser mantida nos termos proferidos.

Nesse contexto, este Tribunal de Justiça já se pronunciou nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL REQUISITADO PARA O SERVIÇO ELEITORAL EM CARÁTER EMERGENCIAL. SUPRESSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS INERENTES AO CARGO DE ORIGEM. IMPOSIÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI 6.999/82. DIREITO LIQUÍDO E CERTO. CARACTERIZADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1
. Tendo havido supressão de parte da remuneração do impetrante, relativa ao auxílio-alimentação, daí decorre o interesse processual do autor, representado pelo binômio necessidade/utilidade, e consistente em restabelecer, via judiciário, o benefício que lhe foi retirado.
2. A lei Federal nº 6.999/82 assegura ao servidor requisitado pela Justiça Eleitoral a manutenção dos direitos e vantagens inerentes ao exercício do cargo em apreço

(TJ-PA - MS: 00006783420128140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/09/2015, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 17/09/2015)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2025